Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. APLICATIVO DE REDE SOCIAL. WHATSAPP. FRAUDE. ESTELIONATO VIRTUAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.

1. Cuida-se de recursos inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, a cada autor, em virtude de falha na prestação do serviço, atinente à segurança de dados e informações do aplicativo whatsapp.

2. A recorrida Claro S/A impugna, genericamente, a concessão da gratuidade de justiça, deferida na origem, à parte autora. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os beneficiários têm condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal da hipossuficiência, a qual, inclusive, foi demonstrada, por meio dos documentos de ID 23651816, 23651817 e 23651818. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

4. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, a análise das alegações de ambas as partes e das provas juntadas aos autos, faz incursão ao mérito, a ser oportunamente apreciado. Ademais, “a despeito de o réu Facebook possuir personalidade jurídica distinta do aplicativo Whatsapp, verifica-se que as sociedades empresárias são do mesmo grupo econômico, conforme se constata no próprio site do aplicativo Whatsapp, de modo que há responsabilidade solidária pelos atos uma das outras. Precedente: (Acórdão 1251863)”. (Acórdão 1306326, 07242669220208070016, Relator Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2020, dje: 22/12/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC), de maneira que, configurada a relação de consumo, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços por defeito do produto ou serviço é objetiva (art. 14, CDC), sendo desnecessária a verificação de culpa para sua caracterização. Cabe, noutro turno, ao consumidor comprovar a conduta, o dano e o nexo causal.

6. Incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na violação do dever de segurança, o que permitiu a clonagem da conta de whatsapp (aplicativo de mensagens instantâneas) do autor Gleidisson, por terceiro fraudador, o qual solicitou aos autores Victor e Marcia a transferência de valores - estelionato virtual.

7. Nada obstante, o dano material, consubstanciado nos valores transferidos ao fraudador, não é de responsabilidade do réu/recorrente, uma vez que incide ao caso hipótese de exclusão do nexo causal, a saber, culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Isso porque os autores Victor e Marcia agiram de modo negligente, considerando a segurança mínima que seria adotada pelo homem médio em situações análogas, sobretudo porque o destinatário das transferências era explicitamente terceiro desconhecido (ID 23651300 e 23651301). Além disso, a fraude em comento não é incomum, sendo de ampla divulgação nos meios de comunicação.

8. A fraude gerou transtornos e maus sentimentos que superam aqueles toleráveis do cotidiano a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos, sendo cabida a indenização por dano moral em face do autor Gleidisson. Com efeito, sua imagem, intimidade e honra foram violadas, tendo a fraude permitido ao estelionatário o acesso aos contatos de convívio pessoal e profissional do autor, inclusive, possibilitando o pedido de dinheiro. Em relação aos autores Victor e Marcia, verifica-se que a falibilidade do sistema de segurança do aplicativo também permitiu a exposição de suas vidas privadas a terceiro estelionatário, expondo-os indevidamente e os submetendo a risco patrimonial, o que merece compensação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1291544, 07553557020198070016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 09/11/2020.

9. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se configure enriquecimento ilícito do ofendido, bem como não seja irrisório. Diante disso, entendo adequado o valor fixado na origem de R$ 2.000,00.

10. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, cuja exigibilidade fica suspensa para a parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.